Tribunal: TJDFT
Processo: 0703191-61.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703191-61.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO ERNANI VERONA LEMOS RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo Juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelo recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 64700693. Compulsando os autos verifica-se que o recorrente, apresentou cópia do contracheque, declaração de imposto de renda, extratos bancários, e comprovantes de despesas. Da análise da documentação apresentada, evidencia-se que o recorrente apresenta contracheque com renda mensal acima de R$ 5.000,00 (doze mil reais), declaração de imposto de renda com referência a aplicações financeiras, investimento em dólar e criptoativo Bitcoin; bem como movimentação em conta bancária junto ao Nubank no mês de setembro com entrada de mais de R$ 12.000,00 (doze mil reais), o que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal. Ressalta-se que o recorrente deixou de anexar aos autos o extrato bancário de sua conta 12286-6, agencia 2962, junto ao Banco Bradesco, conforme consta das movimentações entre contas de mesmo titular, documento ID 65054568. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o preparo recursal. Desse modo, intime-se o recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo, correspondente ao valor das custas processuais e do preparo propriamente dito, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 18 de outubro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito